Tribunal: TJES
Processo: 5003898-55.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003898-55.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO: NESTORIO SANTOS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003898-55.2021.8.08.0048
Origem:
Juízo da Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: PORTAL FLEX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO
: NESTORIO SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide trata da execução de contrato de aluguel firmado entre as partes. Durante a fase executória, foram realizadas buscas de bens penhoráveis, as quais foram infrutíferas. Em razão disso, o Juízo
a quo
extinguiu a execução, na forma do art. 53, 4º da Lei 9.099/95.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem, especificamente quanto à extinção do feito após a não localização de bens penhoráveis da parte devedora, apesar da alegação da parte exequente, ora credora e recorrente, de que a execução foi inadequadamente extinta, em especial porque sustenta que a situação comportaria mais procedimentos executórios. Nessa linha de raciocínio, é necessário desde logo registrar que a opção pela utilização dos Juizados Especiais foi exclusiva da parte credora e, dessa forma, deve ela se conformar com os alcances limitados proporcionados pelo referido Microssistema, o que seria diferente no âmbito de uma unidade competente para causas cíveis de complexidade mais elevada. Aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum
” (REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). A propósito: RMS 053227/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 30/06/2017; CC 062402/MG, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, DJ 11/10/2007; REsp 280193/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 04/10/2004; REsp 242483/SC, Rel. Ministro Sálvio De Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 03/04/2000; REsp 331.891/DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998.

(4).
É possível observar, ainda, que a extinção do feito não foi motivada no abandono de causa (CPC, art. 485, inciso III), de modo que é desnecessária a intimação pessoal para impulsionar o feito (§ 1º do referido art. 485) ou do requerimento do réu (Súmula 240 do STJ). Na realidade, a extinção do feito deu-se por não localização de bens para a satisfação do crédito, conforme previsto no § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95. Deve ser ressaltado que, pelas razões já assentadas, o Microssistema dos Juizados Especiais tem por premissa o processamento de causas de menor complexidade e, no que se refere à fase de execução, há a necessidade de esgotamento de diligências à busca patrimonial do devedor, dando sentido ao princípio da cooperação entre partes e juiz na busca do fim útil do processo. Diante da não localização de bens, mesmo após as oportunidades conferidas para tanto, é contraproducente manter o processo em curso apenas e tão somente em razão da topologia da regra, quando, ao se tomar o Microssistema como um todo, a logicidade é de possibilitar a extinção da execução em tal hipótese, independentemente da natureza do título (extrajudicial ou judicial). Nesse sentido, por sinal, há orientação do FONAJE que consagra tal entendimento, conforme enunciado cível nº 75.

(5).
No caso dos autos, constata-se que restaram esgotados os meios de busca patrimonial do devedor e, ciente a parte credora da necessidade indicar bens passíveis de penhora, esta optou por reiterar pedidos de avaliação de bens que guarnecem a residência, bem como de restrição de parte dos proventos de aposentadoria do devedor. Vê-se assim que as oportunidades foram conferidas, não indicando bens passíveis de penhora, o que culminou com o acerto da extinção da execução. Por último, reforça-se, uma vez mais, que, de forma distinta das execuções de títulos judiciais ou extrajudiciais disciplinadas no Código de Processo Civil, em que a não localização do devedor ou de seus bens possibilita o sobrestamento do feito (art. 921, inciso III), no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais, dado o critério de
especialidade
em caso de antinomia de normas, a natureza da extinção do processo de execução regulada pelo art. 53, § 4º, do da Lei n. 9.099/95 equivale ao
arquivamento
, podendo o credor reiniciar o seu curso a qualquer tempo, desde que localizados o devedor e bens passíveis de penhora, além de não se ter operado a prescrição intercorrente.

(6).
A despeito das decisões amplamente fundamentadas que justificam a extinção da execução, o exequente, em sede de recurso, reitera os pedidos de pesquisa INFOJUD, alegando que a tela de pesquisa não foi acostada aos autos, todavia, esta encontra-se nos autos. Do mesmo modo, não cabe acolhimento o pedido de nova emissão de mandado para “cumprimento integral”, conforme requer, vez que os bens que guarnecem a residência não estão sujeitos à constrição judicial (art. 833 do CPC), ao passo que para justificar a utilização de força policial para adentrar ao imóvel do executado, o exequente deveria, ao menos, indicar qual bem, especificamente, estaria sujeito a penhora, o que não o fez. E ainda assim, como bem pontuado no ato guerreado, os bens móveis que guarnecem a residência são impenhoráveis (Lei 8.009/1990, art. 1º, par. único c/c CPC, art. 833, II). Por último, não merece guarida o pedido de penhora parcial da aposentadoria, sob pena de ferir a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. É cediço, no particular, que os proventos de aposentadoria não são passíveis de penhora, nos termos do art 833, IV do CPC, em especial por saldo inferior a 40 salários mínimos. Sendo assim, todas as hipóteses ora ventiladas foram devidamente enfrentadas e rejeitadas pelo Juízo
a quo
, com diversas oportunidades para que a parte credora indicasse bens da parte devedora que fossem passíveis de penhora e, diante da inexistência, tem-se por acertada a decisão que determina a extinção da execução, com base no § 4º do art. 53 da Lei 9.099/1995.

(7).
Da conclusão.

Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal e diante do teor da Súmula nº 08 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo [
o recorrente vencido será condenado em honorários, mesmo ausentes contrarrazões, desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado
],
condena-se
a parte recorrente (exequente) no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”
(art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95)
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.